Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. EXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia, interrupção do serviço e demora no restabelecimento.
A demora da instalação do serviço essencial mostra-se desarrazoado, mormente porque a Resolução no 414/2010 da Aneel, em seu artigo 31 prevê o prazo de dois dias úteis para ligação da unidade consumidora instalada em área urbana.
Sendo assim, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, em razão da demora para o fornecimento de energia. Isso porque restou comprovado que a consumidora permaneceu por 14 (quatorze) dias sem energia elétrica no seu imóvel.
Ademais, o consumidor logrou êxito em comprovar as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a evidenciar o descaso da empresa recorrente perante os seus clientes.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033094-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDO GANDOLFI FAJONI - CPF: 012.645.841-30 (RECORRENTE), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em decorrência demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel localizado na zona urbana, por 14(quatorze) dias (14 a 27/08/2020).

Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente a perda de objeto, uma vez que, a satisfação do objeto da demanda fora solucionada. No mérito, aduz a ausência de prova de interrupção de serviço de energia elétrica no imóvel do autor, bem como a ausência de responsabilidade da Concessionária ante a existência de fatores alheios e inevitáveis e a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Perda do objeto da ação

No caso dos autos, verifica-se que, embora a Recorrente sustente a perda do objeto da ação em razão de ter satisfeito o objeto da demanda após a reclamação administrativa,

não comprovou que cumpriu com a obrigação de ligação nova no prazo estipulado pela resolução da ANEEL 414/2010.

Nesse caminho, o pedido de ligação nova em 14/08/2020 protocolo no 9125480526, ao qual, a Reclamada não impugnou, ademais, houve reclamação administrativa novamente em 24/08/2020 através do PROTOCOLO No 1897155692 e a reclamação no site RECLAME AQUI sob ID No 110904659, por fim, conforme o documento (ID 43424857) a ligação nova foi realizada em 27/08/2020, prazo muito superior ao previsto na resolução da ANEEL.

Assim, não há o que se falar em perda do objeto, posto que a pretensão dos pedidos também comporta a indenização por dano moral, pois, o fato da obrigação ter sido cumprida, está não exauriu o pedido inicial, razão pela qual, a preliminar deve ser rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não de falha na prestação dos serviços de concessão de indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento de energia.

No presente caso, o Reclamante alega que adquiriu um apartamento localizado na localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, no 721, Apt. 407, Torre 03, Ed. Upper Parque das Águas, CEP 78048-250, nessa capital, e recebeu as chaves dele no dia 13 de agosto de 2020, com o intuito de já começar as reformas necessárias para a sua mudança em virtude do seu casamento marcado para o dia 10 de setembro de 2020.

Alega que, no dia 14 de agosto de 2020 o autor fez pedido à concessionária de energia Energisa, ora ré, para que fizesse a ligação da nova unidade, visto que necessitava disso para efetuar as reformas, tais como instalação de ar condicionado, telas nas janelas, cooktop, dentre outros aparelhos eletrônicos e móveis, visto que é necessário haver uma corrente elétrica para que os aparelhos que são primordiais na montagem funcionem e as mesmas aconteçam.

Todavia, em que pese a reclamada ter estabelecido prazo de 05(cindo) dias para que a instalação de energia ocorresse, não respeitou o prazo acordado, fornecendo o sistema de energia somente após 14 (quatorze) dias do prazo originalmente previsto, após duas reclamações administrativas junto a recorrente e no site “reclame aqui”.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, o requerente omitiu a informação de que, “
tão logo foi registrado o pedido do requerente, a requerida foi até o local para realizar a vistoria de praxe nas instalações e procedeu a ligação da UC, conforme requerido”.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a primeira solicitação realizado pelo recorrido, do serviço de instalação de energia elétrica em sua residência ocorreu em 14/08/2020, sob o protocolo de no 9125480526, ocasião que lhe foi dado o prazo 05 (cinco) dias para ligar a energia elétrica do imóvel, todavia a recorrente não teria fornecido o serviço no prazo previsto, o que, ocasionou em nova reclamação administrativa, no dia 24/08/2020, sob o no 1897155692 e no site reclamação junto ao site “reclame aqui.”

Consigna-se que a demora da instalação do serviço essencial mostra-se desarrazoado, mormente porque a resolução n°414/2010 da Aneel, em seu artigo 31 prevê o prazo de dois dias úteis para ligação da unidade consumidora instalada em área urbana.

Sendo assim, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, em razão da demora para o fornecimento de energia. Isso porque restou comprovado que a consumidora permaneceu por 14 (quatorze) dias sem energia elétrica no seu imóvel.

Ademais, a demora no fornecimento da energia elétrica na residência do consumidor, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço de energia elétrica.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021